Tribunal: TCU
Processo: 039.358/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas extraordinárias do exercício de 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas extraordinária da Autoridade de Governança do Legado Olímpico, relativamente ao período de 1o/1/2019 a 30/6/2019, data de sua extinção, nos termos do art. 12 da Lei 13.474/2017. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 169, V, do RI/TCU, em: 9.1. julgar, nos termos dos arts. 1o, I, 16, II, e 18 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, as contas de Paulo Márcio Dias Mello e Marcelo Nery Costa regulares com ressalvas pela não elaboração de estudos para subsidiar a implantação de gestão sustentável e falta de definição normativa das contrapartidas onerosas pela utilização das instalações do parque olímpico, dando-lhes quitação; 9.2. julgar, nos termos dos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, as contas de Leonardo Maciel Gomes Machado, Maria Carmem Gomes Carneiro Derenne, José Cláudio Cunha de Oliveira, Ricardo Corrêa Leão, Alexandre Batista Cerruti, Clarissa Fortunato Bim, Bruno Feitosa Barboza e Jeângelo Machado Cardoso regulares, dando-lhes quitação plena; 9.3. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Escritório de Governança do Legado Olímpico (EGLO), estrutura temporária criada no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania para suceder à Autoridade de Governança do Legado Olímpico; 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. encerrar o processo e arquivar os autos.